Tribunal: TJSP
Processo: 2280365-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Penalidades
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014430
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2280365-28.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Taboão da Serra, em que é
agravante PROJECTO GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA., é
agravado COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COIMBRA
SCHMIDT (Presidente), EDUARDO GOUVÊA E MOACIR PERES.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2280365-28.2020.8.26.0000/50000 -
2
Voto no 42.300
AGRAVO no 2280365-28.2020.8.26.0000/50000 TABOÃO DA
SERRA
Agravante: PRO JECTO
GESTÃO, ASSESSORIA E
SERVIÇOS EIRELI
Agravada: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS
DO ESTADO DE SÃO PAULO PRODESP
AGRAVO INTERNO. Recurso fundado no
art. 1.021 do CPC. Decisão que indeferiu
pedido de tutela recursal de suspensão de
exigibilidade de multa decorrente de descumprimento contratual. Ausência de
prova de error in judicando. Não há notícias
de depósito do montante devido ou de
prestação
de
caução
idônea
a
ensejar
modificação da decisão agravada. Recurso não
provido.
Agravo interposto contra decisão
monocrática de f. 235/6 que denegou o pedido de tutela recursal e
manteve os efeitos da decisão de primeiro grau (f. 203 dos
principais), que, por sua vez, indeferiu pleito de suspensão de
cobrança de multa contratual que lhe foi imposta em razão de
suposto descumprimento de contrato de prestação de serviços de
gestão firmado com a PRODESP (no 006552). Não se vislumbrou a
probabilidade do direito alegado.
Assere a agravante que a sanção é
exorbitante, pois totaliza R$ 81.188,34, valor que corresponde a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2280365-28.2020.8.26.0000/50000 -
3
20% de seu faturamento no último triênio de 2019. Aponta
ilegalidades no processo administrativo que culminou com a
aplicação da penalidade que o inquinam com nulidade absoluta. É
patente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo. A multa não tem base legal e não
observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A
situação, a par da suspensão da execução do contrato, é agravada
pela recessão provocada pela pandemia. A suspensão da
exigibilidade da penalidade, ao contrário, é reversível. Houve
violação procedimental no âmbito administrativo, o que fere o
contraditório e a ampla defesa. A multa foi aplicada com
fundamento em reincidência cujo procedimento pretérito não é
mencionado
na
peça
de
instauração
do
procedimento
administrativo. A falta de indicações sobre tal ponto atenta contra
seu direito de defesa. Também não há, no âmbito do
descumprimento do pacto, especificação dos utensílios que não
foram entregues a funcionários e quais deles não receberam. A
suposta violação de apenas um item contratual não significa
descumprimento da avença. Além disso, fiscal que efetuou a
diligência fiscalizatória foi promovido aos quadros do órgão
julgador, aferindo a fiscalização por ele mesmo realizada (Sr. João
Batista de Arruda Mota). Tem sofrido punições administrativas que
prejudicam sua reputação, desabonam sua conduta e conduzem-na
ao CADIN. Invoca decisão da colenda 11a Câmara de Direito
Público em agravo interposto pela PRODESP (AI no
2221286-21.2020.8.26.0000). A saúde financeira da empresa está
comprometida. O lançamento de seus dados no CADIN trará

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2280365-28.2020.8.26.0000/50000 -
4
prejuízos irreparáveis. Pede, inicialmente, exercício do juízo de
retratação ou, subsidiariamente, o julgamento pelo colegiado.
É o relatório.
Como asseverei ao denegar a tutela
recursal pretendida, Satisfatoriamente fundamentada a decisão, não
ostenta sinais de ilegalidade ou teratologia. Desnecessária a oitiva
da agravada, porque escuda-se a agravante em fatos cuja aferição
não prescinde do conhecimento da versão da parte contrária.
As razões deste recurso não apontam
ocorrência de error in judicando. Limitam-se a replicar os
argumentos anteriormente deduzidos, considerados insuficientes
para conduzir ao deferimento da tutela pleiteada, além de clamar
por retratação ou pronunciamento colegiado. Não há prova do
prejuízo ao direito da parte conforme determina o art. 253 do
Regimento Interno do TJ.
É irrelevante ao desate o quanto
decidido no Agravo de Instrumento no 2221286-21.2020.8.26.0000,
porquanto relativo a outro contrato (PRO.00.6834 Poupatempo
Lapa), enquanto nesse discute-se a respeito do contrato PRO
00.6552
postos do Poupatempo localizados em Dracena,
Ourinhos, Tupã e Assis). E a situação em ambos verificada, mutatis
mutandis, é a mesma: prestigiou-se decisão que não se mostra ilegal
ou teratológica.
Deveras,
consoante
assentei
ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2280365-28.2020.8.26.0000/50000 -
5
relatar o Agravo de Instrumento no 315.636.5/2, citado no
precedente que ilustra a decisão nele proferida e em inúmeros
outros, diga-se, o exame dos requisitos ensejadores da medida liminar está
afeto ao juízo monocrático; à instância recursal revisora compete reapreciá-lo
desde que a situação dos autos possa indicar exemplo teratológico não
resolvido por aquele (Agravo de Instrumento no 92.010-5/2, relator
Desembargador Vallim Bellocchi, j. em 11.11.98).
Nego provimento ao recurso.
COIMBRA SCHMIDT
Relator